Tribunal: TCU
Processo: 004.892/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6417/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.892/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Bertoldo de Mello e Silva (XXX.688.200-XX); Antonio Moacir dos Santos (XXX.186.050-XX); Carmen Regina Freitas Lopes (XXX.621.260-XX); Irene Silva dos Angelos (XXX.902.140-XX); Luiz Carlos de Oliveira (XXX.264.760-XX); Maria Geci Fagundes Ferreira (XXX.998.400-XX); Maria Zuleica Silva dos Santos (XXX.696.240-XX); Vania Regina Couto Sallim (XXX.819.900-XX); Vera Lucia da Silva (XXX.862.050-XX); Volmer Fraga da Costa (XXX.169.090-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.